Tribunal: TJBA
Processo: 8002917-70.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002917-70.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TEREZINHA MONTEIRO PEREIRA Advogado(s): LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. ASTREINTES. DESNECESSIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada para o fornecimento de fraldas geriátricas descartáveis contra o Estado da Bahia, excluiu as astreintes fixadas em decisão anterior, indeferiu o pedido de execução da multa e extinguiu o cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em definir se é válida a exclusão das astreintes fixadas anteriormente, diante do cumprimento, ainda que tardio, da obrigação imposta ao ente público. III. RAZÕES DE DECIDIRA fixação de astreintes tem natureza cominatória e visa compelir o cumprimento da decisão judicial, não possuindo caráter indenizatório ou ressarcitório. O juiz pode, com base no art. 537, §1º, do CPC, modificar ou excluir a multa diária, desde que se comprove sua excessividade ou o cumprimento, ainda que parcial, da obrigação. A decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, especialmente diante de alterações no contexto fático. No caso concreto, o atraso no cumprimento decorreu de trâmites burocráticos administrativos, sem dolo ou resistência injustificada do Estado da Bahia. O cumprimento da obrigação principal foi alcançado, o que torna desnecessária a manutenção da multa, sob pena de enriquecimento sem causa da parte beneficiária. IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido. Tese de julgamento: A decisão que fixa astreintes pode ser revista a qualquer tempo, por não fazer coisa julgada material. A exclusão da multa diária é admissível quando verificado o cumprimento da obrigação ou a perda de sua finalidade coercitiva. A demora justificada por trâmites administrativos não configura recalcitrância a ensejar a manutenção das astreintes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1019455/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 15/12/2011; STJ, AgRg no REsp 1191081/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20/08/2012; STJ, EAREsp 1.766.665-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002917-70.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante TEREZINHA MONTEIRO PEREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça